Tribunal: TJDFT
Processo: 0702110-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702110-85.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA ESTEVES LIMA DE OLIVEIRA AGRAVADO: LOAIY IBRAHIM MOHED MUSTAFA KARAJAH D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JULIANA ESTEVES LIMA DE OLIVEIRA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por LOAIY IBRAHIM MOHED MUSTAFA KARAJAH: “À Secretaria: levante-se o sigilo da petição de id n.212209116. Trata-se de pedido formulado por JULIANA ESTEVES LIMA DE OLIVEIRA, visando ao desbloqueio de valores penhorados, sob o fundamento de que tais valores seriam absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC, e da garantia constitucional de proteção ao salário. Da análise dos autos, constato que restou amplamente demonstrado que, após reiteradas tentativas de localização de bens passíveis de penhora, todas se revelaram infrutíferas, conforme certidões acostadas. A penhora incidente sobre 30% do salário líquido da executada foi determinada em observância ao princípio do mínimo existencial, assegurando valores suficientes para a subsistência da devedora e de sua filha menor. Além disso, a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC não possui caráter absoluto, podendo ser mitigada para garantir a efetividade da execução, desde que respeitado o mínimo existencial, conforme jurisprudência pacífica do STJ e dos Tribunais de Justiça. Ademais, no caso em tela, a executada é servidora pública e aufere renda mensal que supera a média. No mais, foi demonstrado que a penhora do percentual de 30% de seus rendimentos não comprometerá sua subsistência nem a de sua filha menor, conforme detalhado nos documentos acostados pela própria parte. Diante do exposto, indefiro o pedido de desbloqueio de valores formulado pela executada. Mantenho a penhora sobre os proventos líquidos da executada, considerando que esta medida se revela proporcional, razoável e necessária para a satisfação do crédito, em atenção ao princípio da efetividade da execução.” Consta das razões recursais (i) que o Agravado, “em consulta no transparência pública, localizou o CPF da Agravante como servidora pública na ANTT, apresentando salário de R$ 20.180,81. Requerendo assim a expedição de ofício para penhora salarial”; (ii) que, “sem qualquer manifestação da executada, foi surpreendida com a penhora do seu salário”; (iii) que “Como um juízo decide penhorar 30% do salário de um servidor público baseado somente na transparência? Sendo que no portal não constam informações com descontos em folha de pagamento?”; (iv) que “o percentual autorizado pelo juízo da Samambaia é o máximo em qualquer jurisprudência, ou seja, 30% do salário, valor que a fiadora não consegue arcar sozinha sem comprometer a sua subsistência e de sua filha, durante 60 meses”; (v) que “é inviável o desconto de seu salário em 30% durante 60 meses, apresentando o seu superendividamento, estando impossibilitada de pagar sozinha a quantia de R$ 222.702,58”; (vi) que o “fato ser funcionária pública e ter estabilidade não garante que não há risco à sua subsistência, conforme comprovado por meio de extratos bancários/cartões de crédito e boletos colacionados na inicial, bem como no seu contracheque, constam mais dois empréstimos com desconto em folha de pagamento”; (vii) que “ela e sua filha menor dependem única exclusivamente dessa remuneração, sem ter outra forma de subsistência”; (viii) que “apresentou planilha contendo suas dívidas principais, e anexou extratos, bem como o contra cheque que líquido perfazem 12.0000,00 sendo que gasta mais que isso, comprovando a veracidade e convencimento do juízo, que gasta somente nas suas despesas fixas, mais que o recebido em contracheque”; (ix) que, “Diante desse desconto de 30% do seu salário, agora em janeiro não terá condições de renovar a matrícula da filha na mesma escola, terá que cancelar os planos de saúde, arrumar outro endereço pois não terá como pagar aluguel, enquanto isso, o empresário e sua sócia continuam sem nenhum tipo de represália e abrindo novas academias”; (x) que “o TJDFT entende que nos termos do art. 833, IV do CPC, só poderá ocorrer penhora quando for para pagamento de prestação alimentícia em atraso, no presente caso trata-se de dívida oriunda de ação indenizatória, por isso não pode sua verba salarial sofrer constrição judicial”; e (xi) que “esse valor penhorado excede a condição econômica da Agravante, comprometendo a sua subsistência”. Conclui que “demonstrado a necessidade de extinguir a incidência da penhora, ou, sua efetiva redução”. Requer a Agravante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para para que, “antes da penhora do salário da fiadora, seja penhorado os bens do devedor principal e de sua empresa, encontrados no RENAJUD” ou, alternativamente, para que “seja diminuído o percentual para o patamar de 5% (cinco por cento), e que a penhora recaia sobre o líquido da Executada ora Agravante”. Preparo recolhido (ID 68939998). É o relatório. Decido. A impenhorabilidade prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, a despeito de sua aparente rigidez, deve ser interpretada de forma teleológica e sistemática, de maneira a permitir a penhora de percentual da remuneração do executado quando não comprometer a sua subsistência digna e de sua família. Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp 1.874.222/DF, Corte Especial, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 24/5/2023)” No plano da cognição sumária os elementos de convicção dos autos sinalizam que a constrição de 10% da remuneração líquida da Recorrente não compromete sua subsistência digna ou de sua família. Isto posto, defiro em parte a antecipação da tutela recursal para reduzir a penhora fixada na decisão agravada para o percentual de 10% da remuneração líquida da Agravante. Dê-se ciência ao e. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 24 de março de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator